Tribunal: STF
Processo: AP 1997
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ERICK PATRICK MIRANDA ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 16/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a ERICK PATRICK MIRANDA ARAUJO, CPF nº 045.834.201-70, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.631, ID: 07fe5936 ):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas a ERICK PATRICK MIRANDA (Petição STF de eDoc. 32, id.6D667ddf). 



    Conforme informado em juízo, a violação fora a seguinte:



    no dia: 18/12/2023 o(a) monitorado(a) incorreu na violação: NÃO COMPARECEU EM JUÍZO;



    Intimado para apresentar justificativas sobre a violação reportada (e.Doc 33), em 24/1/2024, a defesa requereu dilação de prazo, ante a “dificuldade de contato pessoal com o réu” (e.Doc 35).



    Deferi a dilação de prazo requerida pela Defesa (e.Doc 41), que transitou sem manifestação do réu.



    Em seguida, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu (Petição STF nºs 7.031/2024, 10.430/2024, 12.256/2024, e 16.926/2024:



    no dia: 15/01/2024 o(a) monitorado(a) incorreu na violação: NÃO COMPARECEU EM JUÍZO;



    no dia: 22/01/2024 o(a) monitorado(a) incorreu na violação: NÃO COMPARECEU EM JUÍZO;



    no dia: 17/11/2023 às 22h18min, o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 17/11/2023 às 23h02min;



    no dia: 18/11/2023 às 10h26min, o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 18/11/2023 às 10h32min;



    no dia: 18/11/2023 às 11h15min, o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 18/11/2023 às 11h56min;



    no dia: 18/11/2023 às 19h53min, o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 18/11/2023 às 20h38min;



    no dia: 19/11/2023 às 06h14min o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 19/11/2023 às 06h59min;



    no dia: 19/11/2023 às 08h25min o monitorado em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 19/11/2023 às 08h54min;



    no dia: 19/11/2023 às 11h49min o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 19/11/2023 às 12h31min;



    no dia: 20/11/2023 às 10h22min o monitorado em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 20/11/2023 às 10h23min;



    no dia: 20/11/2023, às 22h55min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 20/11/2023 às 23h36min;



    no dia: 21/11/2023, às 02h24min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 21/11/2023 às 02h31min;



    no dia: 25/11/2023, às 05h32min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 25/11/2023 às 11h35min;



    no dia: 25/11/2023, às 13h24min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 25/11/2023 às 14h08min;



    no dia: 26/11/2023 às 00h15m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 26/11/2023, às 01h05min;



    no dia: 26/11/2023 às 03h03m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 26/11/2023 às 03h44min



    no dia: 26/11/2023 às 09h27m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 26/11/2023 às 10h09min



    no dia: 28/11/2023 às 23h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 26/11/2023 às 23h32min



    no dia: 30/11/2023 às 13h49min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 26/11/2023 às 13h49min;



    no dia: 28/11/2023 às 13h49m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 26/11/2023 às 10h12min;



    no dia: 28/11/2023 às 23h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 26/11/2023 às 23h32min



    no dia: 30/11/2023 às 13h49min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 30/11/2023 às 13h49min



    no dia: 01/12/2023 às 00h54min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 01/12/2023 às 01h50min



    no dia: 02/12/2023 às 15h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 01/12/2023 às 17h24min



    no dia: 02/12/2023 às 21h24min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 02/12/2023 às 22h19min



    no dia: 02/12/2023 às 06h19min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 03/12/2023 às 07h07min



    no dia: 03/12/2023 às 09h40min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 03/12/2023 às 09h42min



    no dia: 05/12/2023 às 22h20min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 05/12/2023 às 23h00min;



    no dia: 06/12/2023 às 00h17min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 06/12/2023 às 00h57min;



    no dia: 06/12/2023 às 22h15min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 06/12/2023 às 22h56min;



    no dia: 07/12/2023 às 22h15min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 07/12/2023 às 22h59min;



    no dia: 08/12/2023 às 03h00min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 08/12/2023 às 03h42min;



    no dia: 08/12/2023 às 06h25min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 08/12/2023 às 06h28min;



    no dia: 10/12/2023 às 09h39min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 10/12/2023 às 10h35min;



    no dia: 10/12/2023 às 17h25min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 10/12/2023 às 17h33min;



    no dia: 13/12/2023 às 22h15min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 13/12/2023 às 22h57min;



    no dia: 14/12/2023 às 00h20min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 14/12/2023 às 01h03min;



    no dia: 14/12/2023 às 13h28min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 14/12/2023 às 13h29min;



    no dia: 16/12/2023 às 17h55min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 16/12/2023 às 23h35min;



    no dia: 17/12/2023 às 05h44min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DESCARGA DE BATERIA, a qual permaneceu até: 17/12/2023 às 05h45min;



    no dia: 17/12/2023 às 12h55min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 11712/2023 às 22h321min;



    no dia: 15/02/2024 o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: NÃO COMPARECEU EM JUÍZO;



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ERICK PATRICK MIRANDA ARAUJO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão e dispositivo desligado, desligamento do aparelho em razão da carência de carga de bateria, e não comparecimento em juízo, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, quedou-se inerte.



    O réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.593, ID: f22695a4):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ERICK PATRICK MIRANDA ARAUJO, CPF nº 045.834.201-70.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente